Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Verifica-se que o advogado constituído pelo Paciente Telmo De Oliveira Barboza, Dr. Almar Busnello, OAB/MT 12.213, é parente em linha colateral deste Desembargador, até o terceiro grau (sobrinho).
Cumpre-me, pois, confirmar meu impedimento, com fulcro no art. 252, I, do CPP, razão pela qual determino que se cumpra o disposto no art. 216, do RITJ/MT.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador